Tribunal: TJSP
Processo: 2269711-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento - Embargos à execução - Decisão que, no despacho saneador, não reconheceu a conexão dos presentes embargos com a ação de exibição de documentos e determinou que o ônus da prova será regidos pelas regras do art. 373, I e II do CPC - Insurgência - Inadmissibilidade - Hipóteses que não se enquadram no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC - Inadequação da via recursal eleita -

Ementa:
Agravo de instrumento - Embargos à execução - Decisão que, no despacho saneador, não reconheceu a conexão dos presentes embargos com a ação de exibição de documentos e determinou que o ônus da prova será regidos pelas regras do art. 373, I e II do CPC - Insurgência - Inadmissibilidade - Hipóteses que não se enquadram no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC - Inadequação da via recursal eleita - Eventual irresignação que poderá ser veiculada na forma prevista no art. 1009, § 1o, do mesmo diploma - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2269711-16.2019.8.26.0000, da
Comarca de Piracicaba, em que são agravantes MÁRIO CÉSAR
ALMEIDA
RODRIGUES,
MARINA
AMALFI
RODRIGUES
e JOSÉ
GUILHERME MARQUES RAMOS, é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269711-16.2019.8.26.0000 - Piracicaba - 5a VC - Voto no 40946 - AL/E/D/O/V/S
VOTO No: 40946
AGRV.No: 2269711-16.2019.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA - 5a VC
AGTES.: MÁRIO CÉSAR ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS
AGDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução -
Decisão que, no despacho saneador, não reconheceu
a conexão dos presentes embargos com a ação de
exibição de documentos e determinou que o ônus da
prova será regidos pelas regras do art. 373, I e
II do CPC - Insurgência - Inadmissibilidade -
Hipóteses que não se enquadram no rol taxativo do
artigo 1.015 do CPC - Inadequação da via recursal
eleita - Eventual irresignação que poderá ser
veiculada na forma prevista no art. 1009, § 1o, do
mesmo diploma - Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão
copiada a fls. 191/192, proferida pelo MM. Juiz de
Direito Mauro Antonini, que, nos autos dos embargos à
execução opostos pelos agravantes, rejeitou a alegação de
conexão dos embargos com ação de exibição de documentos
e determinou que o ônus da prova será regido pelas regras
do art. 373, I e II, do CPC.
Sustentam
os
agravantes,
em
apertada
síntese, a conexão dos embargos à execução com a ação de
exibição de documentos em trâmite na 5a Vara da Comarca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269711-16.2019.8.26.0000 - Piracicaba - 5a VC - Voto no 40946 - AL/E/D/O/V/S
de Piracicaba envolvendo as mesmas partes, o mesmo objeto
e os mesmos fatos jurídicos, de modo que tais processos
deverão
ser
reunidos
para
que
sejam
decididos
simultaneamente. Discorrem sobre a Teoria Finalista
Mitigada e que ao caso se faz necessária a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, com a consequente
inversão do ônus da prova. Pleiteiam o provimento do
recurso, com a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 194/195).
Denegado o efeito suspensivo (fls. 197),
foi apresentada contraminuta a fls. 202/211.
É O RELATÓRIO.
O
presente
recurso
não
merece
ser
conhecido, tendo em vista que a decisão agravada não
integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo
Civil.
Com efeito, dispõe o citado artigo de Lei
que cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias,
mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de
arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse
de
documento
ou
coisa,
exclusão
de litisconsorte,
rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio,
admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros,
concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo
aos embargos à execução, redistribuição do ônus da prova
nos termos do artigo 373, § 1o, do mesmo diploma, e
outros casos expressamente referidos em lei, além das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269711-16.2019.8.26.0000 - Piracicaba - 5a VC - Voto no 40946 - AL/E/D/O/V/S
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação
de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário.
Os
agravantes,
no
caso,
pretendem
a
reforma da decisão que não acolheu a alegação de conexão
dos presentes embargos com a ação de exibição de
documentos, bem como determinou que o ônus da prova será
regido pelas regras do art. 373, I e II, do CPC.
O
recurso
em
tela
se
afigura
manifestamente descabido, porquanto não se trata de
hipóteses contempladas pelo estatuto processual em vigor
Oportuna a anotação de Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João
Francisco N. da Fonseca, em comentário ao artigo 1.015 do
CPC:
"O rol deste art. 1.015 é taxativo. Se a
decisão interlocutória está arrolada nos
incisos ou no § ún., contra ela cabe
agravo
de
instrumento;
se
não
está
listada, não cabe." (in Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor,
47a edição, 2016, nota 1a, p. 933).
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.
HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO
1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO
ARTIGO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE
URGÊNCIA.
RECURSO NÃO
CONHECIDO. A decisão que rejeita pedido de
conexão
e
suspensão
do
processo
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269711-16.2019.8.26.0000 - Piracicaba - 5a VC - Voto no 40946 - AL/E/D/O/V/S
prejudicialidade externa não é recorrível
por Agravo de Instrumento. Hipótese de
cabimento do recurso não prevista no art.
1.015 do CPC. Impossibilidade de mitigação
do rol do artigo 1.015 do CPC por falta de
demonstração de urgência na análise do
pedido.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2040863-66.2020.8.26.0000;
Relator(a): Maria do Carmo Honorio; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro de Cotia - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/03/2020; Data de Registro:
10/03/2020).
“Agravo interno - Agravo de instrumento
não
conhecido
-
Reconhecimento
de
prejudicialidade e conexão, determinando a
remessa dos autos a outro juízo - Matérias
que não se enquadram no rol taxativo do
art. 1.015 do CPC/2015 - Inadmissibilidade
confirmada - Recurso improvido.”
(TJSP; Agravo
Interno
Cível
2187625-22.2018.8.26.0000;
Relator(a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador:
26a
Câmara
de
Direito
Privado;
Foro
Central Cível - 32a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/12/2018; Data de Registro:
14/12/2018).
Vale salientar que o presente caso não se
trata de redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o, do CPC, de modo que não incide o inciso
XI do art. 1.015 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269711-16.2019.8.26.0000 - Piracicaba - 5a VC - Voto no 40946 - AL/E/D/O/V/S
Nesse sentido:
“LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Agravo de instrumento
contra decisão que saneou o feito e
determinou
que
cabia
ao
autor
a
demonstração dos fatos constitutivos de
seu direito e ao réu, ora agravante, que
comprovasse
os
fatos
impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do
autor, nos termo do art. 373, I e II, do
CPC - Inocorrência de redistribuição do
ônus da prova - Pedido de cancelamento de
audiência de instrução e oitiva de prova
oral e extinção do processo - Hipóteses
não previstas no art. 1.015 do novo Código
de
Processo
Civil
-
Rol
taxativo
-
Impossibilidade de interpretação extensiva
- Recurso não conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2034391-20.2018.8.26.0000;
Relator(a): Carlos Nunes; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos
- 8a.
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 19/03/2018; Data de Registro:
19/03/2018).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE - Decisão que indeferiu o
pedido de inversão do ônus da prova -
Pretensão de reforma. NÃO CONHECIMENTO:
Decisão interlocutória não enquadrada no
rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. Só
cabe agravo de instrumento contra decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269711-16.2019.8.26.0000 - Piracicaba - 5a VC - Voto no 40946 - AL/E/D/O/V/S
que redistribui o ônus da prova nos termos
do art. 373, § 1o do novo CPC, o que não
ocorreu no caso em tela. RECURSO NÃO
CONHECIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2093308-03.2016.8.26.0000;
Relator(a): Israel Góes dos Anjos; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Foro de Bauru - 7a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/07/2016; Data de Registro:
29/07/2016).
Assim, ante a inexistência de previsão
legal que enquadre parte da decisão agravada no rol do
art. 1.015 do CPC, inviável o conhecimento das demais
questões articuladas nas razões recursais, cabendo aos
agravante veicularem eventual insurgência por meio de
apelação, ou em contrarrazões, na forma prevista no art.
1009, § 1o, do mesmo ordenamento.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
IRINEU FAVA
Relator